Tribunal: TJMT
Processo: 1000877-06.2024.8.11.0096
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000877-06.2024.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS GALDINO - CPF: 879.108.531-49 (EMBARGADO), ROSANA DE OLIVEIRA - CPF: 026.856.021-86 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGANTE), HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - CPF: 312.881.709-04 (ADVOGADO), ROSANA DE OLIVEIRA - CPF: 026.856.021-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ausência de prova da autenticidade da assinatura aposta em contrato de financiamento utilizado como título executivo, mantendo a conclusão de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia após impugnação da assinatura pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao concluir que a instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário que fundamenta a execução, especialmente diante das alegações de pagamento parcial das parcelas, semelhança gráfica das assinaturas e comportamento posterior compatível com a contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, consignando que a nulidade do título executivo decorreu da ausência de prova da autenticidade da assinatura impugnada, e não de eventual incapacidade civil do executado.

5.

Impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a veracidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061 dos recursos repetitivos.

6.

No caso concreto, a instituição financeira foi expressamente intimada acerca da redistribuição do ônus probatório e instada a especificar as provas que pretendia produzir, tendo optado pelo julgamento antecipado da lide sem requerer prova pericial ou outro meio apto a comprovar a autenticidade da assinatura.

7.

As alegações de pagamento parcial do contrato, semelhança gráfica das assinaturas e comportamento posterior compatível com a contratação não substituem a prova técnica necessária para comprovação da autenticidade da assinatura impugnada.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário apresentado como título executivo, incumbe à instituição financeira comprovar a veracidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ. 2. Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 355, I, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061 (Recursos Repetitivos); STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1000877-06.2024.8.11.0096, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, contra sentença que, nos
Embargos à Execução
,

opostos por
LUIZ CARLOS GALDINO,
julgou procedentes

os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do título executivo que embasa a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001323-86.2018.8.11.0009, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões apresentadas em ID. 350382396, a instituição embargante alega a existência de omissão no acórdão, uma vez que teria deixado de analisar elementos probatórios relevantes constantes nos autos, notadamente o alegado pagamento parcial das parcelas contratuais, a suposta coincidência gráfica entre as assinaturas constantes do contrato e aquelas atribuídas ao embargado, bem como a conduta posterior do executado, que seria compatível com a existência da contratação.

Sustenta, ainda, que tais elementos deveriam ter sido apreciados à luz do art. 371 do Código de Processo Civil, bem como sob a perspectiva da presunção de validade dos negócios jurídicos, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, afirmando que a decisão embargada não teria analisado adequadamente o conteúdo da prova técnica constante dos autos. Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para suprir as omissões apontadas e reformar o acórdão anteriormente proferido.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou
contrarrazões
, sustentando, em síntese, que os embargos de declaração foram opostos com o único propósito de rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, sem a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. (ID. 3356821890)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução para declarar a nulidade do título executivo que embasa execução de título extrajudicial, diante da impugnação expressa da assinatura aposta em contrato de financiamento e da ausência de prova de sua autenticidade pela instituição financeira exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário que instrui execução de título extrajudicial, é da instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade e, não o fazendo, se deve ser declarada a nulidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil de 2015, incumbe à parte que produziu o documento provar-lhe a autenticidade quando impugnada.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), fixou a tese de que, nos casos em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

5. No caso concreto, a instituição financeira foi expressamente intimada acerca da redistribuição do ônus da prova e, ainda assim, não requereu a produção de perícia grafotécnica nem apresentou outros elementos técnicos idôneos à demonstração da autenticidade da assinatura, limitando-se a pleitear o julgamento antecipado do mérito.

6. A ausência de prova da autenticidade do documento que fundamenta a execução compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título, inviabilizando a pretensão executiva e impondo a declaração de nulidade do título extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário que embasa execução, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do Tema 1.061 do STJ. 2. A ausência de prova técnica idônea acerca da autenticidade da assinatura compromete a certeza e exigibilidade do título executivo, impondo a declaração de sua nulidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 373, II, 429, II, 487, I, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.061).

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

Examinando o acórdão recorrido, verifica-se que ele enfrentou de forma clara, completa e suficiente a controvérsia posta em julgamento, delimitando expressamente a questão central da demanda e apresentando coerente com os elementos constantes dos autos.

Conforme consignado, a sentença de primeiro grão grau não declarou a nulidade do título executivo com fundamento na incapacidade civil do embargante, mas sim na ausência de prova da autenticidade da assinatura aposta no contrato de financiamento, cuja veracidade foi expressamente impugnada pelo executado nos embargos à execução.

Diante dessa circunstância, aplicou-se ao caso o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
TEMA 1.061 dos recursos repetitivos, segundo o qual, impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, incumbe a esta o ônus de comprovar a veracidade do documento,
nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil.

Conforme documentado nos autos, a instituição financeira foi expressamente intimada acerca da redistribuição do ônus probatório e instada a especificar as provas que pretendia produzir. Não obstante, optou por
“julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, sem requerer a produção de prova pericial ou qualquer outro meio apto a demonstrar a autenticidade da assinatura”.

Tal circunstância foi expressamente destacada no acórdão embargado, que concluiu que a embargante
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia
, circunstância suficiente para comprometer a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo apresentado.

Nesse contexto, as alegações deduzidas nos presentes embargos – relativas ao pagamento parcial das parcelas contratuais, à suposta semelhança gráfica das assinaturas e à alegada conduta posterior compatível com a contratação –
não possuem aptidão jurídica para afastar o fundamento determinante do acórdão
, qual seja, a inexistência de prova idônea da autenticidade da assinatura impugnada.

Assim, ainda que se admitisse a existência dos elementos mencionados pela embargante, tais circunstâncias
não substituem a prova técnica necessária para comprovação da autenticidade da assinatura
, sobretudo quando o próprio ordenamento processual estabelece regra específica de distribuição do ônus probatório.

Além disso, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo de forma clara as razões que conduziram à formação de seu convencimento.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
não se configura omissão quando o acórdão examina a matéria suficiente para fundamentar a conclusão adotada
, ainda que não faça menção expressa a todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2
. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) Destaquei

No caso em exame, o acórdão embargado delimitou com precisão a
ratio decidendi
do julgamento e demonstrou, de forma coerente e fundamentada, que a instituição financeira não produziu a prova necessária para demonstrar a autenticidade do contrato que embasava a execução, circunstância que inviabiliza a pretensão executiva.

Desse modo, verifica-se que o acórdão embargado analisou de forma clara, coerente e suficiente todos os pontos necessários à solução da controvérsia, inexistindo qualquer lacuna ou obscuridade.

Assim
,
inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material
a serem sanados, impondo-se a rejeição dos embargos.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração não comportam provimento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026